Tribunal: STF
Processo: Pet 6727
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nestes autos, que, apesar de rejeitar os embargos de declaração, concedeu habeas corpus de ofício para determinar a remessa dos termos de depoimento dos colaboradores e de eventual documentação correlata a uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE.



    Refere que na Pet nº 12009 houve a declaração da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar a ação penal nº 5023952-90.2018.4.04.7000/PR e remetendo-se os autos para uma das Varas Federais de Pernambuco.



    O requerente assim sintetizou o presente pleito:



    “Conforme se observa da denúncia veiculada no processo-crime n.º 5057686- 95.2019.4.04.7000 (ANEXO3), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, o Peticionante MARCUS PINTO ROLA está sendo acusado de ter praticado o delito previsto no art. 333 do CP, em razão dos seguintes fatos:



    (...)



    Há, ainda, outra imputação de corrupção ativa, relativa ao contrato firmado entre a Petrobras e a EIT no âmbito do Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC1), mas fato é que nenhum dos fatos denunciados ocorreu na cidade de Curitiba/PR.



    (...)



    Assim, não há dúvida de que a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR é manifestamente incompetente para conhecer dos fatos em apuração no processo-crime n.º 5057686- 95.2019.4.04.7000, já que supostamente praticados no contexto das obras civis e de arruamento da área administrativa da Refinaria Abreu e Lima, situada em Ipojuca/PE. 



    Nesse sentido, considerando que o precedente firmado no EDcl no AgRg na PET 6.727/DF não está fundado em motivos de caráter personalíssimo, pede-se que seja deferido o pedido de extensão aqui formulado, para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar a ação penal n.º 5057686-95.2019.4.04.7000 e remeter os autos para uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE.



    Reconhecida a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar a ação penal n.º 5057686-95.2019.4.04.7000, é o caso de, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP, conceder habeas corpus, de ofício, para declarar a nulidade de todos os atos decisórios praticados (art. 564, inciso I, c./c. art. 567, ambos do CPP).” (Grifos nossos). 



    Ao fim, requer:



    “com fundamento na idônea documentação que instruí o pedido de extensão e no art. 580 do CPP, o conhecimento e processamento do presente pedido para os fins de:



    a) Pedido principal: declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar a ação penal n.º 5057686-95.2019.4.04.7000 e remeter os autos para uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE; e 



    b) Pedido cumulativo: assim como decidido na PET 12.009/DF, no HC 193.726/PR e na Rcl 43.007/DF, com base no art. 654, §2º, do CPP, conceder habeas corpus, de ofício, para declarar a nulidade de todos os atos decisórios praticados (art. 564, inciso I, c./c. art. 567, do CPP).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Colho das razões do próprio requerente, no que interessa ao pleito ora em análise:



    “Há, ainda, outra imputação de corrupção ativa, relativa ao contrato firmado entre a Petrobras e a EIT no âmbito do Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC1 ), mas fato é que nenhum dos fatos denunciados ocorreu na cidade de Curitiba/PR.”



    A decisão, cuja extensão se busca, reconheceu a incompetência territorial da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar ação penal em que apurados eventuais ilícitos praticados nas obras de construção da Casa de Força da Refinaria Abreu e Lima – RNEST, tão somente.



    O presente pedido, contudo, conforme se vê das transcrições acima, envolve fatos outros além do referido na decisão cuja extensão se busca.



    Ausente identidades de situação, não há que se falar em extensão.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente